Tribunal: TJMT
Processo: 1044103-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044103-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCILENE MARIA DO NASCIMENTO PETROLINI - CPF: 698.405.801-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO.

VALOR INDENIZATÓRIO.

RESTRITIVO DE CRÉDITO COM REGISTROS POSTERIORES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O valor indenizatório de
R$1.000
,00
(um mil reais)
é suficiente para compensar o dano moral
decorrente de restritivo de crédito no valor de R$3.575,68, quando
existem
outros seis restritivos posteriores.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

paraR
$
1.000
,00
(mil
reais
), pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Agravo

Interno
:
1044103-89.2023.8.11.0001

Agravante
:
GLAUCILENE MARIA DO NASCIMENTO PETROLINI

Agravado
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GLAUCILENE MARIA DO NASCIMENTO PETROLINI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTS
EGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes

p
ara

declar
ar

inexistente o débito e conden ar a parte

recla
mada
a
pagar

ao

reclamante

indenização

por

danos

morais
no valor de R$1.000
,00
(mil
reais
)
, considerando a existência de negativações posteriores
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
requerendo
a
majoração
do valor
arbitrado

na

sentença

por

entender

ser

o
valor
ínfimo
, o
qual

foi

julgado

por

meio

de
decisão

monocrática
,
que
mante
ve
a
sentença
, com base no
princípio
non reformatio in
pejus
,

pois
,
com
base

n
o
ID 191889185
/191889193/Pje2
,
ficou

demostrad
a

a

existência
de
restrição

preexistente
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que é
devida
a
majoração
,
por

ser
a
negativação

discutida

nos
autos a
primeira
,
não

existindo

restrição

preexistente
.

Requereu
o
provimento
do
recurso
para o
deferimento
dos
pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que a
deci
são

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Agravo

Interno
.

A parte agravante alega que
é ínfimo
o valor
da
indenização por
dano moral
,

fixado na decisão recorrida
e postula a sua
majoração.

Todavia, o
montante

de R$1.000,00 (um mil reais) deve ser
mantido levando-se em conta os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e da Turma Recursal, quais
sejam a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, o caráter compensatório e o desincentivo à
repetição da conduta ilícita, bem como
o valor
do
restritivo de crédito
(
R$3.575,68
) e a
existência de outros seis
registros
pos
teriores.

Nesse
sentido:

(...) O dano moral prescinde de prova. Registro que em análise ao extrato apresentado com a inicial, verifico que a autora possui 02 restrições
POSTERIORES
à discutida nos autos, as quais não restaram comprovadas como indevidas,
tendo em vista a não distribuição de ações questionando a sua legalidade, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ. Consigno
que
n
os
extratos colacionados com a defesa não
consta
o débito ora discutido. Entendo que a utilização indevida d
e dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de
R$1.000,00 (mil reais).

(...) (...)(
N.U 102
4161-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)
.

(...)A presença de anotações
restritivas posteriores
ao débito sub judice deve ser considerada na
quantificação dos danos morais (vide Súmula Cível no 29 destas Turmas Recursais), razão pela qual se reduz o quantum indenizatório fixado na sentença de primeiro grau ao importe de
R$ 1.000,00 (mil reais
)
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 101
3196-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...)V – RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in
re

ipsa
, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que fixo no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o
evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros
restritivos de crédito
) e a correção monetária, a
partir desta data, EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA
POSSUIR
NEGATIVAÇÃO (ÕES)
POSTERIOR
(ES); VI – INDEFERIR o pedido de litigância de má-fé
; e VII – INDEFERIR o pedido de expedição de ofício”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.(...)(N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURS
AL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

Desse modo,
mesmo que não houvesse
negativação preexistente
(e há)
, existem ainda seis registros posteriores a serem considerados na quantificação da indenização.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agrav
o
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

p
ara
R
$1.000,00 (mil
reais
), pela
parte

recorrente
(
vencida
)
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 191889196/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024